Tribunal: TJDFT
Processo: 0737027-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATO NOTARIAL. IMOVEL. PROCURAÇAO LAVRADA COM DOCUMENTO FALSO. PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO TABELIÃO. TEMA 777 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE No 842.846/SC. ART. 1.040, II, DO CPC. REJULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO DO STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO TABELIÃO. RECONHECIMENTO. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1 – Com fulcro no artigo 1.040, II, do CPC, e reexaminando os fundamentos do acórdão objeto de rejulgamento (acórdão 1166627) em face do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 842.846/SC (Tema de Repercussão Geral no 777), segundo o qual, “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”, impõe-se a modificação do julgado anterior para o fim de sua adequação à orientação jurisprudencial uniformizada pela Corte Constitucional.
2 – De acordo com o STF, qualificando-se como agentes públicos, incumbe ao Estado a responsabilidade pelos danos causados a terceiros por tabeliães e registradores, razão pela qual, por consequência, não detêm legitimidade para figurar no polo passivo de demandas reparatórias dessa natureza, ressalvadas as eventuais ações de regresso nos casos de dolo ou culpa, conclusão que é reforçada pelo Tema de Repercussão Geral n. 940 (“A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”).
Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam e extinção do Feito sem resolução do mérito quanto ao tabelião.
Apelação Cível prejudicada.